Tribunal: TJSP
Processo: 1059460-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Prestação de serviços. Cooperativa de intermediação de mão-de-obra cooperada que cobra dos estabelecimentos de saúde réus valores devidos a título de "taxa administrativa" prevista em contrato. (ii) Sentença de parcial procedência. (iii) Insurgência das rés. (iv) Preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau, ao fundamento de que teria havido o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Prestação de serviços. Cooperativa de intermediação de mão-de-obra cooperada que cobra dos estabelecimentos de saúde réus valores devidos a título de "taxa administrativa" prevista em contrato. (ii) Sentença de parcial procedência. (iii) Insurgência das rés. (iv) Preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau, ao fundamento de que teria havido o precoce encerramento da fase instrutória, sem prévia oferta de novos esclarecimentos periciais, ou mesmo sem que fosse produzida nova perícia. Matéria que se imiscui no mérito, e com ele será examinada. (v) No mérito, apelantes que se limitam a arguir a violação aos princípios da cooperação processual e da não-surpresa, alegadamente decorrentes da ausência de intimação da perita do Juízo para que se manifestasse a respeito do segundo parecer divergente elaborado pela assistente técnica das recorrentes. Irresignação impróspera. (vi) Magistrado que, mesmo no atual modelo processual, de cunho participativo, segue sendo o destinatário das provas, tendo o poder-dever de determinar a produção das provas essenciais ao julgamento do mérito, bem como de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (inteligência do artigo 370 do CPC/2015). Questão controvertida que, no caso em testilha, já estava suficientemente esclarecida por prova pericial conclusiva, possibilitando a boa compreensão da matéria em litígio e o deslinde do mérito. Novo pedido de esclarecimentos que apenas revela a insatisfação das apelantes com o resultado da perícia, desfavorável aos seus interesses. (vii) Ofensa ao dever de cooperação igualmente não verificada. Se, por cooperação entre os atores do processo, se compreendesse a obrigatória manifestação de todos sobre os pedidos de uns, então se poderia chegar ao absurdo de um processo perpétuo, com sucessivas petições das partes num contraditório vazio e sem fim. Daí porque, não é a falta de nova determinação judicial à perita para que se pronunciasse sobre o novo parecer técnico divergente que afronta o dever de cooperação; mas sim a própria apresentação de novo parecer técnico divergente, pretendendo o esclarecimento de matéria já suficientemente clara, apenas pela insatisfação da parte com o resultado da perícia. (viii) Recurso desprovido, majorada a verba honorária sucumbencial.